Tribunal: TJSP
Processo: 0051778-48.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Conflito de Negativo de Competência – Ação Civil Pública ajuizado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo com vistas ao pagamento de indenização por dano moral difuso em razão de estacionamento indevido de veículo em vagas destinadas, exclusivamente, a pessoa idosa ou portadora de deficiência – Deslocamento da competência para a Vara do Idoso local – Impossibilidade – Hipótese não

Ementa:
Conflito de Negativo de Competência – Ação Civil Pública ajuizado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo com vistas ao pagamento de indenização por dano moral difuso em razão de estacionamento indevido de veículo em vagas destinadas, exclusivamente, a pessoa idosa ou portadora de deficiência – Deslocamento da competência para a Vara do Idoso local – Impossibilidade – Hipótese não compreendida pelo art. 2o, da Resolução no 429/07, desta Corte - Conflito procedente – Competente o Juízo Suscitado.